Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO 11.150/2022. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DA RENDA LÍQUIDA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela consumidora contra sentença proferida em ação de repactuação de dívidas, a qual foi julgada improcedente.
2. O Decreto n. 11.150/2022 dispõe, no art. 3o, que se considera como mínimo existencial a renda equivalente a R$ 600,00, sendo que o valor disponível à consumidora após todos os descontos sofridos é superior. 2.1. O Decreto em questão regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. A instauração do processo de repactuação de dívidas com a conciliação prevista no art. 104-A do CDC exige que haja requerimento de consumidor superendividado, hipótese na qual não se enquadra a Apelante.
4. A Autora utilizou-se de ação com pedido de procedimento de repactuação de dívidas para lograr que os descontos totais se limitem a 30% da renda. 4.1. No entanto, para o procedimento de repactuação de dívidas deve ser apresentado plano de pagamento nos moldes do art. 104-A, §4o; e art. 104-B, §4o, do CDC. 4.2. Extrai-se da literalidade de tais normas que o plano de pagamento vai muito além do pedido de que os descontos sejam limitados a 30% da renda líquida da consumidora. 4.3. Outrossim, o STJ, no Tema 1.085, fixou tese que rechaça a limitação de descontos em conta até o percentual pretendido.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.